Tribunal: TJMT
Processo: 1023857-71.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023857-71.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DOS SANTOS NETO - CPF: 065.282.101-44 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1023857-71.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Francisco dos Santos Neto

Apelada:

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRATAMENTO MÉDICO -

TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETNO – ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela antecipada deferida em caráter antecedente (art. 303 do CPC) estabilizar-se-á quando não interposto o agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 304 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1023857-71.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Francisco dos Santos Neto

Apelada:

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Francisco dos Santos Neto visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da tutela de urgência concedida em caráter antecedente ajuizada em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A., indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I e VI do CPC, com a consequente revogação da tutela. Condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, cuja exigibilidade fica adstrita ao art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, o apelante alega que houve estabilização da decisão diante da não utilização da via própria, qual seja, o agravo de instrumento. Aduz que a contestação não possui o condão de demonstrar a resistência em relação à tutela exauriente.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 135445215).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1023857-71.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Francisco dos Santos Neto

Apelada:

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que o Francisco dos Santos Neto apresentou petição de tutela de urgência em caráter antecedente em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A., pleiteando tratamento médico, em regime de urgência.

O douto magistrado deferiu a tutela de urgência (id. 135445169).

Houve a realização da audiência de conciliação (id. 135445180).

A ré apresentou contestação (id. 135445182), tendo sido impugnada pelo autor (id. 135445197).

O magistrado a
quo
proferiu sentença, indeferiu a petição inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I e VI do CPC, com a consequente revogação da tutela. Condenou o autor ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, cuja exigibilidade fica adstrita ao art. 98, § 3º do CPC (id. 135445201).

Contra essa decisão, o apelante recorre, alegando unicamente estabilização da tutela de urgência.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão

acompanha o recorrente. Explico.

A legislação processual civil prevê expressamente que não sendo realizado o aditamento o processo será extinto sem a resolução do mérito,
verbis
:

Art. 303.
Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I
- o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro prazo maior que o juiz fixar;

II
- o réu será citado e intimado para a audiência de conciliação ou de mediação na forma do art. 334 ;

III
- não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335 .

§ 2º
Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º
O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.

Nos termos do art. 304 do CPC a tutela antecipada deferida em caráter antecedente (art. 303), como no caso, estabilizar-se-á quando não interposto o respectivo recurso.

Embora tenha a apelada apresentado contestação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre a imprescindibilidade da interposição do recurso de agravo de instrumento para evitar o efeito da estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

I - Nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art.

303), estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso.

II - Os meios de defesa possuem finalidades específicas: a contestação demonstra resistência em relação à tutela exauriente, enquanto o agravo de instrumento possibilita a revisão da decisão proferida em cognição sumária. Institutos inconfundíveis.

III - A ausência de impugnação da decisão mediante a qual deferida a antecipação da tutela em caráter antecedente, tornará, indubitavelmente, preclusa a possibilidade de sua revisão.

IV - A apresentação de contestação não tem o condão de afastar a preclusão decorrente da não utilização do instrumento proessual adequado - o agravo de instrumento.

V - Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.797.365/RS, 1ª Turma, Relatora para acórdão Min. Regina Helena Costa, j. 3.10.2019)

Por todos os motivos expostos, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para manter a decisão que concedeu a antecipação da tutela, diante da sua estabilização, nos termos do art. 304 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022